Tribunal: TJMT
Processo: 0047522-29.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0047522-29.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ABRÃAO DE SOUZA DANTAS E OUTROS.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto por Valéria da Silva Oliveira (ID-33275959) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal C/C ART. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-16150972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - ABONO DE PERMANÊNCIA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – REQUISITOS DO ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O abono de permanência consiste na prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria voluntária, optam por continuar trabalhando.
2. Não é possível o reconhecimento do direito ao abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal ao servidor público que não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária.” (RAC n. 0047522-29.2014.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2019).
Os Embargos de Declaração (ID-17471473) foram acolhidos em parte, conforme decisão ID-28980459.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ABONO DE PERMANÊNCIA – CARREIRA DE PROFESSOR – REQUISITOS PREENCHIDOS - RECONHECIMENTO – APLICAÇÃO À CARREIRA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificados vícios da omissão e da contradição, devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.
2. É possível o reconhecimento do direito ao abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, ao servidor público que exerceu a carreira de professor e preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, idade e tempo de contribuição.
3. “I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. II - Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis.” (STF - AgR ARE: 1058688 SP, de 09-10-2019)” (ED n. 0047522-29.2014.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2019).
As partes Recorrentes apresentaram Recurso Especial e Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 93, incisos IX da Constituição Federal, pois teria omitido o §1o do art. 3o, da Emenda Constitucional 41/2003 e art. 40, § 19 da Constituição Federal.
Alegam serem servidores públicos militares e exercem atividade de risco, razão que fazem jus a aposentadoria especial prevista no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e instituído pela Emenda Constitucional n.o 41/2003, § 1o, do artigo 3o, e artigo 114 da LC n.o 231/2005 (revogada pela Lei Complementar n.o 555/2014, artigo 147).
Asseveram que, alcançado os requisitos legais para a aposentadoria especial requereram o direito ao abono de permanência, contudo, o acórdão recorrido negou esse direito, contrariando ao que prescreve a lei.
Ao final pugnam pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo para que seja reconhecido o direito ao abono de permanência.
Recurso tempestivo, conforme certidão ID 33247451.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que as partes Recorrentes não demonstraram os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“In casu, conforme demonstram os diversos documentos carreados aos autos (ID 7835674 a 7835699), nenhum dos recorrentes completou os requisitos exigidos no artigo 40 da Constituição Federal, especialmente o requisito da idade mínima: 60 anos para homens e 55 anos para as mulheres. Alguns dos recorrentes também não tinham nem mesmo o tempo mínimo de contribuição exigido no artigo 2o da EC no 41/2003, vejamos:
Dessa forma, a legislação militar (Lei Complementar no 26/1993, art. 217) dispõe que o tempo exigido para a transferência para a reserva remunerada, a pedido, com vencimentos integrais é de no mínimo 30 anos de serviço, de forma que transcorrido tal tempo (30 anos) é que o servidor militar, permanecendo em serviço, passa a fazer jus ao recebimento do abono permanência, desde que preenchidos os demais requisitos.
Sendo assim, considerando que a mencionada norma determina que o servidor deve preencher os requisitos para aposentadoria e optar por permanecer em atividade, é necessário que esta manifestação de vontade seja de alguma forma externada, mesmo porque, assim como a aposentadoria deve ser requerida, o abono de permanência, com a demonstração inequívoca da vontade de permanecer em serviço, também deve ser objeto de requerimento, o que não se verifica na espécie.
Portanto, não tendo os recorrentes, posteriormente à implementação dos requisitos para a aposentadoria especial, manifestado expressamente a opção por permanecer na ativa e realizado requerimento administrativo visando ao recebimento do abono de permanência, não faz jus ao benefício somente pelo fato de ter continuado no exercício do cargo, mesmo porque eventual benefício apenas seria devido a partir da data de sua solicitação.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelas Recorrentes apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se as partes adversas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III